Tribunal: TJMT
Processo: 1030117-16.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030117-16.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK - CPF: 536.854.077-91 (EMBARGANTE), PAULA GRASIELLA VIEIRA DA MAIA - CPF: 010.736.951-66 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK - CPF: 536.854.077-91 (EMBARGADO), PAULA GRASIELLA VIEIRA DA MAIA - CPF: 010.736.951-66 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LOJAS RIACHUELO S.A.

EMBARGADO(S):

LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
– PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA APELANTE/EMBARGANTE EM DANOS MORAIS
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 8º, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente a omissão apontada de que o recurso de apelação foi parcialmente provido para afastar os danos morais, sem que o valor dos honorários advocatícios fosse especificado, o v. acórdão deve ser corrigido para que seja consignado no dispositivo do acórdão a fixação dos honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LOJAS RIACHUELO S.A.

interpõe recurso de embargos de declaração (ID 176731699) objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 170884194, proferido no recurso de apelação cível, o qual
por unanimidade,
“
negou provimento ao recurso da parte autora/embargado LUZIMAR TIMOTHEO BARANHU e deu parcial provimento ao apelo da requerida/embargante LOJAS RIACHUELO S.A., para afastar a condenação em danos morais e readequar os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte, respeitada a gratuidade judiciária concedida ao autor
.”

Em síntese, sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em omissão, tendo em vista que o juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
“declarar a inexigibilidade dos débitos, constantes na inicial e, por consequência determinar a retirada do nome do requerente do Serajud; condenar a parte demandada ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 8.000,00;acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária, pelo índice do INPC, desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ), bem como
condenar a requerida, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
”
, enquanto que o recurso de apelação interposto pela ora embargante foi parcialmente provido para afastar os danos morais, sem que o valor dos honorários advocatícios fosse especificado.

Salienta que os honorários advocatícios devem ser fixados em valor certo, considerando que a condenação imposta pela sentença foi afastada pelo v. acórdão.

Ao final,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão
em razão da iliquidez da condenação em custas e honorários de sucumbência
.

Sem contrarrazões (ID 177909688).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, de fato houve a contradição apontada.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o aresto contém a omissão apontada pela embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos presentes embargos.

Tendo em vista que a sentença singular condenou a empresa embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação
, ao passo que no v. acórdão, o recurso interposto pela ora embargante foi parcialmente provido para excluir a condenação em danos morais, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme determina o artigo 85, § 8º, do CPC/15.

Desse modo, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa.

Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão acima apontada, qual seja, para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Assim,
acolho os embargos de declaração
para que no dispositivo do acórdão,
onde consta:
“Ante o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora LUZIMAR TIMOTHEO BARANHU e dou parcial provimento ao apelo da requerida LOJAS RIACHUELO S.A., para afastar a condenação em danos morais. Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte, respeitada a gratuidade judiciária.
”
Leia-se:
“
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora LUZIMAR TIMOTHEO BARANHU e dou parcial provimento ao apelo da requerida LOJAS RIACHUELO S.A., para afastar a condenação em danos morais,
bem como readequar os honorários advocatícios para fixar no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), respeitada a gratuidade judiciária
.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023